Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734237-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 104805376 dos autos originais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022161-10.2015.8.07.0001 proposto por Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce) contra a agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante afirma que os autos originais tratam de cumprimento definitivo de sentença instaurado por Companhia Energética do Ceará (Coelce) e Ampla Energia e Serviços S.A. contra a agravante com o objetivo de receber valores relativos a custas e honorários de sucumbência da fase de conhecimento e multa por descumprimento de tutela provisória. Diz que, ao ser intimada da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, a agravante voluntariamente realizou o pagamento dos valores relativos aos honorários e custas. Acrescenta que realizou, a título de garantia da execução, o depósito do valor correspondente às multas, com o objetivo de que fosse atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que as agravadas ajuizaram ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obter a declaração de que poderiam compensar integralmente os valores que teriam a receber do fundo da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), então gerido pela Eletrobrás, a título de subvenção tarifária, com os valores mensalmente repassados por elas a título de quotas ao fundo. Acrescenta que as agravadas delimitaram seu pedido a partir de Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relativas aos anos de 2014 e 2015, de forma que o pedido de compensação almejada por elas se limita apenas a esse período, não podendo se estender para os anos seguintes. Argumenta que o pedido formulado pelas agravadas de circunscreveu à compensação de cotas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com subvenções tarifárias que teriam direito a receber, não abrangendo quaisquer outros valores que elas teriam direito a receber, como os subsídios de baixa renda. Alega que a inscrição do nome das agravadas em Cadastro de Inadimplentes da Aneel não representa a imposição de uma penalidade ou ato de cobrança, porque não resultou em nenhum prejuízo a elas. Acrescenta que as agravadas não apresentaram nenhum documento comprobatório deste prejuízo, não se podendo falar em descumprimento da tutela provisória. Afirma que, da mesma forma, a não compensação das cotas de Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com subsídios de baixa renda não configura descumprimento da tutela provisória. Sustenta que não há na sentença que extinguiu a fase de conhecimento qualquer referência à multa. Reitera que a fase de conhecimento do processo foi extinta sem que uma decisão de mérito fundada em cognição exauriente tenha reconhecido a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia referente a essas multas. Afirma que a pretensão de recebimento dos valores está prescrita, pois o processo se encerrou em primeira instância a mais de cinco anos do início do cumprimento de sentença. Alega que a questão a respeito do descumprimento da tutela provisória e das multas não foi objeto de recurso, se tornando imutáveis a partir de 1.4.2016, quando interposto recurso de apelação pelas agravadas. Reitera que a inscrição das apeladas em cadastro de inadimplentes da Aneel não causou qualquer prejuízo. Acrescenta que também não ficou demonstrado de que maneira a não realização de repasses dos subsídios baixa renda causou danos ou prejuízos às agravadas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o levantamento da quantia depositada em juízo apenas se dê com o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pede a confirmação da tutela provisória e o provimento do agravo de instrumento para que se reconheça que nenhum valor é devido às agravadas a título de multa por descumprimento à tutela provisória, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa imposta, levando-se em consideração a ausência de prejuízos às agravadas. É o relatório. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, os autos originais tratam do Cumprimento de Sentença n. 0022161-10.2015.8.07.0001 proposto por Companhia Energética do Ceará S.A. (Coelce) e Ampla Energia e Serviços S.A. contra a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), sucessora processual das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), tendo por objeto o pagamento das custas processuais, dos honorários sucumbenciais e de multas por descumprimento de ordem judicial (astreintes), cominadas no processo de conhecimento. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apresentou petição (id 100935472) informando o pagamento das custas e dos honorários e a realização de depósito judicial no valor pleiteado a título de multa, a título de garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 102806970), afirmando a inexigibilidade das astreintes. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Fixou que não há que se falar em qualquer limitação temporal além da determinada no próprio título, que constitui a obrigação de compensação integral dos valores devidos pela executada às exequentes desde outubro de 2014. Acrescentou que houve prévia determinação judicial no sentido de que a ausência de repasse de valores relativos ao consumo de baixa renda configuraria descumprimento por via transversa, sendo indiscutível que tais valores estão incluídos na compensação (id 104805376). O Juízo de Primeiro Grau firmou que a inscrição do nome das exequentes em cadastros de inadimplentes configurou ato de cobrança. Fundamentou que, considerando que houve apelação total, pedindo a integral reforma da sentença, o trânsito em julgado da multa e o mesmo da sentença como um todo. Por fim, esclareceu que é desnecessária a demonstração de prejuízo decorrente do descumprimento para a exigibilidade da multa fixada, bastando que se demonstre que a decisão judicial foi descumprida. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 2 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.